Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PRODUTOR RURAL QUE ADQUIRE BEM PARA INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. DEFEITO. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo, mormente porque entendeu o juiz já dispor dos elementos para a resolução da controvérsia, deve o magistrado indeferi-la, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Afasta-se a aplicação ao caso das regras jurídicas previstas na legislação de consumo, porquanto inaplicável ao autor apelante o conceito de consumidor previsto no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, notadamente por não ter adquirido o produto como destinatário final, e sim para utilizá-lo no âmbito de sua atividade produtiva. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. O pedido de indenização por danos materiais necessita de prova efetiva, cabendo o ônus da sua prova ao autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Não se desincumbindo o autor apelante de seu ônus da prova, mormente porque não comprovou os gastos despendido com a locação de outros maquinários em razão de defeito na plataforma de colheita adquirida da apelada, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Apelação cível desprovida.